Tribunal: TJDFT
Processo: 0703021-52.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. REJEIÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE.
1.Evidenciado que a parte autora apelante, embora tenha requerido a concessão dos benefícios da justiça gratuita, promoveu o recolhimento do preparo, mostra-se configurada a preclusão lógica, o que obsta o deferimento do pedido.
2. Deve-se oportunizar à autora a retificação da petição inicial por meio de emenda, caso esteja em desacordo com as exigências legais ou apresente defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, nos termos do artigo 321 do CPC.
3. Se a diligência não for cumprida, uma vez que a autora, devidamente intimada, não se manifestou no prazo legal, poderá ser indeferida a peça vestibular, extinguindo-se o feito sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 321; 330, inciso IV e 485, inciso I, do CPC.
4. Apelo conhecido e desprovido.